Tribunal: TJMT
Processo: 1004894-87.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004894-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.737.781/0001-52 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ADILSON OCTTACILIO AQUINO - CPF: 590.500.719-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 804.208.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DESORDI - CPF: 245.600.650-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU JULIO DUARTE - CPF: 110.427.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO LONARDONI - CPF: 584.077.239-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER CARMELA BAUM - CPF: 391.972.800-97 (TERCEIRO INTERESSADO), HERLAN ROGERIO MEINKE - CPF: 535.600.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL CARLOS VENSKE WERLE - CPF: 214.490.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVY FONSECA NETO - CPF: 111.013.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO POMPEO DA SILVA - CPF: 853.510.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO APARECIDO FACHOLLI - CPF: 526.895.069-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RIGUER VARGAS - CPF: 253.750.080-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO STECHOW - CPF: 431.604.250-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - INDÍCIOS DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA EVIDENCIADA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Considerando os indícios de que

crédito tributário foi constituído fora do quinquênio legal, as evidências são de que operou a decadência de parte do crédito tributário no caso em comento. Assim, não há que falar em reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000038-85.2014.8.11.0051 movida pelo agravante em desfavor de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a decadência em relação aos créditos com vencimento entre março/2005 a dezembro/2005.

Irresignado com a decisão, sustenta o agravante que não houve a decadência do crédito executado, uma vez que o crédito foi constituído no prazo legal.

Aduz que
“verifica -se que a sentença, proferida na exceção de pré-executividade incidiu em erro quanto ao termo final da decadência, o qual é a data do lançamento (constituição provisória do crédito), e não a data de constituição definitiva”.

Alega ainda que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para afastar a decadência, bem como julgar improcedente a Exceção de Pré-Executividade e fixar honorários em favor da Fazenda Pública.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

81568951

).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
84876456
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou em 09/01/2014 a Ação de Execução Fiscal nº 0000038-85.2014.8.11.0051 em desfavor de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na CDA nº 201446, cujo valor alcançava a importância de R$ 3.900.846,09 (três milhões, novecentos mil, oitocentos e quarenta e seis reais e nove centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 14/01/2014, sendo determinada a citação da devedora.

Em 07/02/2014 foi oposta Exceção de Pré-executividade, que foi acolhida parcialmente pelo Juízo
a quo
, para reconhecer a decadência dos débitos vencidos entre março/2015 a dezembro/2005, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando não se recolhe a integralidade do valor devido, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu, os fatos geradores se deram em:

· 02/2005 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.

· 03/2005 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.

· 04/2005 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.

· 07/2005 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.

· 09/2005 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.

· 10/2005 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.

· 11/2005 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.

· 12/2005 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2007 e encerrou em 01/01/2012.

Por sua vez a constituição do crédito tributário ocorreu em 28/04/2011.

Por ora, as evidências são de que operou no caso em comento a decadência de parte do crédito tributário, ante aos indícios de que foram constituídos fora do quinquênio legal.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado. Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal. Recurso provido em parte. (N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Assim, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022